Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730584-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido do recorrente para que o cumprimento de sentença fosse convertido em liquidação por arbitramento, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “1. À executada, pare regularizar sua representação processual, em relação à advogada que assinou a petição retro. 2. A executada afirma, em sua petição, que é necessária a prévia liquidação do julgado. Todavia, o artigo 509, § 2o do Código de Processo Civil indica que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A 'liquidação' do julgado faz-se, assim, por mero cálculo e não por procedimento distinto. Este é o fundamento, inclusive, da decisão de ID 63554318, que ocasionou, posteriormente, o recebimento do cumprimento. Convém esclarecer, ainda, que o alegado erro no cálculo apresentado pela exequente não é motivo, por si só, para transformar o cumprimento em liquidação. Ademais, a alegação de prazo exíguo para a realização dos cálculos também não convence, haja vista que se trata de ação em tramitação desde o ano de 2012, razão pela qual a executada deveria, antes mesmo da sua intimação, diligenciar sobre o cumprimento da obrigação. De toda forma, considerando o contido no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de que a liquidação poderá ser feita por arbitramento, quando convencionado pelas partes, bem como considerando que a executada afirma a existência de diversas impropriedades no cálculo resultando em valor bastante excessivo, ao exequente para informar se concorda com a conversão em liquidação. Prazo de 05 dias”. O agravante alega que, por decisão pretérita, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0724859-40.2018.8.07.0001, o Juízo a quo determinou a conversão do pedido de cumprimento de sentença formulado pela ora agravada em liquidação. Aduz que essa decisão foi desafiada por agravo de instrumento, interposto pela ora recorrida, que não foi conhecido por decisão deste mesmo Relator (AGI n.o 0702808-04.2019.8.07.0000), que transitou em julgado. Argumenta que, em virtude da preclusão da decisão que determinara a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, o Juízo determinou o arquivamento do feito. Ressalta que, contra esse ato, foi interposto novo agravo de instrumento pela ora agravada, que também não foi conhecido por este Relator, em virtude de o ato impugnado possuir índole de despacho, tendo a decisão transitado em julgado. Registra que a ora recorrida instaurou novo processo, desta feita postulando a liquidação da sentença. Refere que, por decisão anterior à ora objeto de impugnação, desafiada por outro agravo de instrumento por ele interposto, o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que o feito fosse convertido em cumprimento de sentença. Afirma que, no curso do prazo para pagamento espontâneo, formulou pedido para que o feito fosse convertido em liquidação de sentença, que foi rejeitado pela decisão ora agravada. Sustenta que ocorreu preclusão pro judicato, de modo que o Juízo a quo não poderia ter determinado o processamento do feito pela via do cumprimento de sentença. Sucessivamente, aduz que, caso superada a alegação de preclusão, ainda assim o feito deve ser convertido em liquidação, porquanto houve determinação expressa no acórdão objeto de cumprimento e, também, porque a apuração do valor da condenação imprescinde de liquidação por arbitramento. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho de ID n.o 18879621, este Relator determinou a intimação do agravante para justificar o cabimento do presente recurso. O agravante manifestou-se por meio da petição de ID n.o 18982069, asseverando, em síntese, que o ato judicial impugnado por agravo de instrumento tem inequívoca natureza de decisão interlocutória, porquanto, em decisão subsequente, o ilustre magistrado singular, após a discordância da exequente/agravada com a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, asseverou que mantinha a decisão anterior (ora agravada), deixando transparecer que houve, de fato, o indeferimento do pedido do ora recorrente, e não apenas a intimação da exequente/agravada para se manifestar previamente. Além disso, o agravante apresentou nova petição (ID n.o 19023504) informando que já foi determinada, nos autos de origem, o bloqueio da quantia objeto da execução (quase um bilhão e meio de reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Preliminarmente, cabe asseverar que este Relator determinou a intimação do agravante para justificar o cabimento do recurso, por vislumbrar, em exame preliminar, que, a despeito de ter consignado, inicialmente, que não seria cabível a liquidação, o ilustre magistrado singular determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a conversão do cumprimento de sentença em liquidação e postergou o exame do pedido do ora recorrente para momento posterior, o que qualificaria o ato judicial como despacho. Eis o trecho do ato judicial ora agravado que permitiu a este Relator fazer tal inferência: “De toda forma, considerando o contido no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de que a liquidação poderá ser feita por arbitramento, quando convencionado pelas partes, bem como considerando que a executada afirma a existência de diversas impropriedades no cálculo resultando em valor bastante excessivo, ao exequente para informar se concorda com a conversão em liquidação”. Todavia, como bem ressaltado pelo ora agravante na petição em que apresenta as justificativas para o cabimento do agravo de instrumento, os fatos posteriores dão conta, de maneira inequívoca, que a natureza jurídica do ato judicial ora impugnado é de decisão interlocutória. Veja-se o conteúdo da decisão de ID n.o 70646822, dos autos de origem: “1. Mantenho a decisão agravada. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que ainda não foi analisado o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual compete ao executado informar nos autos, independente de intimação. 2. A exequente requereu a restituição do prazo, uma vez que o processo veio concluso durante o transcurso do prazo. Indefiro o pedido, a uma pois a parte já se manifestou, a duas pois na atual sistemática do PJE a conclusão dos autos não impede a sua visualização, tampouco o peticionamento. 3. Os documentos apresentados pelo executado referem-se ao recurso interposto, razão pela qual desnecessária manifestação do exequente. 4. Aguarde-se o transcurso do prazo para o executado apresentar impugnação, uma vez que a exequente não concordou com a conversão em liquidação.” Como se vê, no decisum acima transcrito, o ilustre magistrado singular deixou inequívoco que, no ato judicial pretérito (ora agravado), foi emitido juízo decisório sobre o pleito do ora recorrente, de modo que se qualifica como decisão, suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Acrescente-se que essa conclusão é reforçada pelo fato de ter sido determinado, nos autos de origem, o bloqueio de valores em conta corrente do ora agravante, algo que só é possível se o juízo entende prescindível a realização de liquidação prévia e se considera encerrada (em primeira instância) a discussão em torno da conversão ou não do procedimento. Por essas razões, o presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelos recorrentes. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da iminência de se concretizar o bloqueio da expressiva quantia de R$ 1.472.801.584,64 (um bilhão, quatrocentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e sessenta e quatro centavos), determinado nos autos de origem, que é capaz de comprometer os ativos do banco agravante, repercutindo em sua higidez financeira. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, verifica-se que o juízo a quo já havia determinado, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724859-40.2018.8.07.0001, em decisão desafiada por agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática deste Relator (AGI n.o 0702808-04.2019.8.07.0000), e, portanto, preclusa, que o valor da condenação deveria ser apurado em sede de liquidação por arbitramento. Assim, é consistente o argumento da recorrente de que ocorreu preclusão pro judicato a respeito dessa questão. Ademais, verifica-se do acórdão objeto do pedido de cumprimento, que foi determinada a apuração do valor da condenação por meio de liquidação por arbitramento. Isso é o suficiente para dar por presente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais do agravante. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal, determinando a suspensão do curso do processo de cumprimento de sentença até decisão definitiva no presente agravo de instrumento. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020 18:29:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator